Tribunal: TCU
Processo: 018.412/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que conheceu e julgou procedente representação sobre irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 2963/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU julgou procedente a representação formulada pela empresa El Dorado Serviços Profissionais Eirelli - EPP acerca de irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 57/2019, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 2963/2019-TCU-Plenário .